Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700468-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao ID 15670632, a parte agravante pede reconsideração desta Relatoria quanto ao entendimento de que não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, pois, ao final da peça recursal, postulou a concessão da liminar almejada. Nada a prover quanto ao petitório, uma vez que a liminar referida no recurso é justamente aquela indeferida na origem, que é o objeto deste recurso. Não há, na peça recursal, qualquer argumentação quanto à presença dos requisitos autorizadores de eventual efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, tampouco pedido expresso nesse sentido. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora